Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-11.2015.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002064-11.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MARIANO DOS SANTOS - CPF: 051.692.971-22 (VÍTIMA), ALISSON RENAN DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 051.396.061-94 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – OCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU –

MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEM RESPALDO EM OUTROS ELEMENTOS –
ÁLIBI RATIFICADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença prazo superior ao estabelecido por lei para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do acusado (CP, art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115).

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime de roubo a ele imputado, especialmente porque não foi reconhecido pela vítima e confirmou em juízo o álibi apresentado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alisson Renan dos Santos Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0002064-11.2015.8.11.0087, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, posto que não ficou comprovada a idade do comparsa. Em relação ao roubo, pugnou pela absolvição por falta de provas da autoria. Subsidiariamente, postulou quanto ao delito patrimonial a exclusão da majorante da arma de fogo, a redução da pena basilar para o mínimo legal, a aplicação da fração mínima de aumento na terceira fase da dosimetria e a suspensão do pagamento das custas processuais (Id. 92705983 e Id. 92705984).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público arguiu preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de corrupção de menor. No mérito, requereu o provimento parcial do apelo interposto tão somente para retificar a pena aplicada (Id. 92705988 e Id. 92705989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento

do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menor e redimensionada a pena aplicada ao roubo majorado (Id. 100745450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 15 de julho de 2015, por volta das 20h10min, na avenida Pioneiro Genésio Minetto, nas proximidades da empresa “
Genial Placas
”, bairro Cidade Nova, na cidade de Guarantã do Norte/MT, o acusado
Alisson Renan dos Santos Cardoso
, agindo em concurso de pessoas com o adolescente J.C.S.C., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si e para outrem a motocicleta
Yamaha Lander
XTZ 250, placa OBS-5929, pertencente a José Carlos Mariano dos Santos.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) no dia e horário dos fatos a vítima encontrava-se dirigindo a supramencionada motocicleta pela rua das Copaíbas, nesta urbe, quando em certo instante o seu telefone celular tocou e resolveu atendê-lo, de forma que diminuiu a velocidade, sendo certo que nesse momento o indiciado e o seu comparsa Jhoni Clesi avistaram a vítima e perceberam a sua desatenção, passando ambos a acompanhá-lo de perto em outra motocicleta, a qual era conduzida pelo indiciado.

Restou comprovado que a vítima ao chegar defronte a residência de sua namorada, desligou a sua motocicleta e estacionou, sendo certo que nesse momento foi abordado pelo indiciado e o menor Jhoni Clesi, o qual estava na garupa da motocicleta e bradou: “perdeu! perdeu!” e, ato contínuo, ergueu a sua camiseta e mostrou ostensivamente a arma de fogo que trazia consigo na cintura, de forma que a vítima imediatamente entregou a chave de sua motocicleta para o menor Jhoni Clesi e, posteriormente, o mesmo acionou a ignição desta e empreendeu fuga do local juntamente com o indiciado Alisson.

Elucidou-se que a Polícia Militar foi acionada acerca do fato delituoso e imediatamente encetou diligências no intuito de localizar os autores, de forma que por volta das 01h35min a equipe policial logrou êxito em localizar o indiciado e o menor Jhoni Clesi na Rodovia BR 163, nas proximidades do balneário "Cachoeirinha", nesta urbe, os quais estavam de posse da res furtiva e seguiam em direção ao Estado do Pará (...)
”

(Id. 92703980).

Diante desses fatos, o acusado Alisson foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo a ausência de comprovação de menoridade do comparsa, razão pela qual pleiteia a absolvição do acusado Alisson com relação ao crime de corrupção de menor,
(ECA, art. 244-B).

No entanto, conforme arguido pela Ministério Público nas contrarrazões recursais
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva

quanto ao delito de corrupção de menor, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do réu.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada para a corrupção de menor a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
prescreve em 4 anos
.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

O documento pessoal da apelante, colacionado ao Id. 92703995, p. 6, comprova que possuía na data dos fatos 18 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 2 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória (Id. 92705976, p. 4), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Logo, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (19.8.2015 – Id. 92703990) e a prolação/publicação da sentença (12.4.2019 – Id. 92705976),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de Alisson Renan dos Santos Cardoso
, quanto ao crime de corrupção de menor narrado na exordial acusatória,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal, de modo que o pedido recursal, neste ponto, encontra-se prejudicado.

Em seguida, a
defesa postulou a absolvição do acusado Alisson por ausência de provas da autoria delitiva com relação ao crime de roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado
Alisson Renan dos Santos Cardoso
negou a prática delitiva, sustentando que estava conduzindo a motocicleta objeto do crime a pedido do adolescente Jhoni, que apenas lhe disse que era um veículo “
finan
” e pediu para mostrar o desvio pelo garimpo, longe da Polícia Rodoviária Federal:

“
(...) pegou uma moto Fazer de cor roxa emprestado de sua sogra para andar na rua, pois sempre pega por não possuir uma própria; QUE foi ao supermercado Del Moro juntamente com sua esposa, depois foi até a casa de sua mãe, depois ficou andando pelas ruas, na praça, pois não tinha nada pra fazer; QUE devolveu a moto para sua sogra em torno de umas 21h30min e voltou para sua casa de bicicleta; QUE em torno de umas 19h30mim Jhoni, seu amigo, lhe ligou e pediu para este se poderia levá-lo até o garimpo pois não sabia a entrada do desvio para não passar pela barreira da PRF, e informou que estava com uma moto “Finam” e iria vendê-la e com isto lhe daria um dinheiro pela ajuda; QUE após deixar a moto na casa da sogra voltou para casa e ficou aguardando Jhoni para então irem; QUE em torno de umas 02h00min da madrugada “Jhoni“ passou em sua casa e então saíram sentido o garimpo; QUE estavam indo pela BR quando a Polícia Militar encostou e os abordou dando voz de prisão para os mesmos; QUE afirma não ter realizado o roubo da moto; QUE afirma não saber que a moto era roubada; QUE nunca roubou nenhuma moto e não e o mesmo que está realizando os mesmos; QUE não sabe informar quem está praticando roubos; QUE está precisando de dinheiro, para pagar as contas e por isso resolveu aceitar ir com Jhoni até o garimpo; QUE o furto ocorrido no Posto Trevão não é de sua autoria; QUE está casado e não faz coisa errada e só anda com sua família (...)
” (Id. 92703984, pp. 5-6).

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria, aduzindo que, apesar de não possuir relação de amizade com Jhoni, ao encontrá-lo casualmente, o adolescente lhe ofereceu uma recompensa para que conduzisse uma motocicleta “
finan
” pela estrada do garimpo, a fim de fugir da fiscalização policial, proposta que aceitou por estar precisando de dinheiro:

“
(...)

estava com ele na BR na madrugada, fui levar ele para um garimpo, porque ele falou que queria vender essa moto, que essa moto era Finan, daí ele falou que não sabia aquela estrada do desvio, que ele não tinha carteira, que não podia passar pela polícia, daí ele falou que me daria um dinheiro entendeu. Meu aluguel estava atrasado, então eu falei pra ele que eu sabia a entrada do desvio e ia levar ele até lá. (...) Eu nem conhecia o Jhoni, conhecia ele só de vista, da praça, antes de casar, nunca conversei com ele, nunca fui de ir na casa dele nem de ter envolvimento. (...) ele ofereceu 500 reais. (...) no dia cheguei de um emprego meu, fui no mercado com minha esposa e fiz uma compra com ela, fui e levei a moto pra minha sogra, porque não era minha. Mais tarde minha sogra me ligou falando que estava passando mal. Daí eu minha esposa a levamos no hospital e depois voltamos, ela mediu pressão no hospital e voltamos. (...) ele me encontrou na rua e perguntou se eu sabia a entrada do desvio, e se podia levar ele (...) sai do serviço quase 16h, foi o tempo de fazer a compra e entregar a moto (...)
” (relatório de mídia de Id. 92705993).

A vítima
José Carlos Mariano dos Santos
declarou em juízo que estava chegando em sua residência juntamente com sua namorada, quando foi rendido por dois homens em uma motocicleta escura, não conseguindo identificar a feição dos assaltantes, mas apenas a estatura e o porte físico, devido ao horário e à ausência de luminosidade no local:

“
(...) por volta de 18h e pouco do dia em questão fui parar em local que não me lembro o nome da rua ao certo. Tudo tranquilo, vim devagarzinho, cheguei no portão, encostei a moto, escuro né, tinham duas árvores, não dava para ver nada embaixo, enquanto essa moça que eu estava namorando foi abrir o portão, ligou uma moto que, aparentemente, no escuro, parecia preta no momento, com um de altura média e outro com aparência mais baixa, mais grossinho um pouquinho. Me renderam, pediu a moto, eu não resisti nem nada. (...) Tinham um revólver, o mais alto. Nunca tinha visto o acusado, não fez reconhecimento em delegacia. A moto foi recuperada no outro dia, quando fez o reconhecimento.
A altura dos dois e o corpo é igual, mas não dava para ver nada, estava muito escuro.
(...) Só ergue a camisa, segurou no cano e “passa a chave, vira as costas e entra pra dentro”. Entrei em casa. Ligaram, saí. Quando abordaram estavam de capacete e não retiraram.
Não conseguiu visualizar os rostos
, era quase 19h
(...)” (relatório de mídia de Id. 92705993) – negritei.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o
adolescente J.C.S.C.
declarou extrajudicialmente que não roubou a motocicleta, mas a adquiriu de um desconhecido, pois estava com o preço muito abaixo do valor de mercado, já que se tratava de um veículo irregular. Esclareceu que pediu ao apelante Alisson para que lhe acompanhasse até a estrada do garimpo, porque não conhecia o caminho do desvio (Id. 92703983, p. 4).

A informante
Jheyse Damas Sheres
, esposa do acusado, declarou perante a autoridade policial que o marido pegou a motocicleta de sua mãe emprestada para irem ao mercado e que devolveu o veículo por volta das 19h30min e que ele não saiu de casa depois desse horário, senão veja-se:

“
(...) QUE no dia do fato, foi até a casa de sua mãe juntamente com Alisson e pediu a moto emprestada, uma Fazer de cor escura, para poderem ir ao mercado fazer compras; QUE foram ao supermercado Del Moro em torno de umas l8h00min, realizou uma compra e voltaram pra casa, onde apenas separou umas compras que era de sua mãe e foram até a casa dela levá-las; QUE após deixar as compras voltaram para sua casa, onde Alisson a deixou e pediu para esta ir guardando as compras e saiu sozinho, informando que iria “ali eu baixo", mas não informou o local exato e esta também não perguntou; QUE Alisson retornou para casa em torno de umas 19h30min, ainda com a moto, e logo em seguida fora; até a casa de sua mãe devolvê-la; QUE após devolverem a moto, voltaram para casa e Alisson não saiu mais; (...)QUE no dia seguinte, pela manhã acordou e já não viu mais Alisson, apenas reparou que a chave da porta estava no chão, pois o mesmo teria fechado e jogado a chave por baixo; QUE logo em seguida compareceu a Policia Militar em sua casa, onde revistaram e encontraram alguns documentos de CRLV de motos de Alisson, que não sabe a procedência, pois e1e os possuía antes de1es começaram a morar juntos; QUE não sabe se Alisson cometeu algum crime e que tenha roubado a1guma moto; QUE não conhece e nunca viu a pessoa de Jhoni Clesi que foi preso com seu esposo (...)
” (Id. 92703984, pp. 1-2).

Em juízo, reafirmou que Alisson pegou a motocicleta de seu padrasto emprestada para irem ao mercado e que depois a usaram para levar a sua mãe ao hospital, devolvendo o veículo por volta das 20 horas. Por fim, ressaltou que seu marido não possui arma de fogo e que não tinha conhecimento do envolvimento dele com os fatos narrados na denúncia:

“(...) a motocicleta era do meu padrasto, só que ele não estava, que pegaram a moto pra ir no mercado, devolveram e ela (sua mãe) precisou ir no hospital. (...) que foram levar ela ao hospital e depois foram embora. (...) Nunca tinha visto ele (Jhoni). Que nunca viu o acusado com arma, e que ele não tinha o costume de sair durante a noite ou madrugada. Que ficou sabendo do fato somente quando os policiais foram até a sua casa. Que ficou surpresa ao saber. (...)
” (relatório de mídia de Id. 92705993).

A testemunha
Luzia Damas da Silva
, mãe de Jheyse Damas Sheres, confirmou em juízo o álibi sustentando pelo acusado, aduzindo que

emprestou a motocicleta de seu marido para que Alisson fizesse compras no supermercado, e que após foi levada por ele e sua filha ao hospital:

“(...)
emprestou a moto pra ele (acusado) fazer compra. Que foi depois do serviço que ele pegou a moto, por voltas das 18h. Que passou mal por volta das 20h30min. Que ele estava na casa dele com sua filha. Que quando passou mal a foto já estava em sua casa, pois o acusado a deixou lá depois de fazer compra. Que não conhece Jhoni. Que não se surpreendeu com o ocorrido pois o acusado nunca fez nada desse tipo. Que o acusado antes e depois dos fatos permaneceu trabalhando para a mesma empresa
.
(...)
” (relatório de mídia de Id. 92705993).

O policial militar
Claudio Antônio Morais
afirmou perante a autoridade judiciária que receberam informações acerca do roubo de uma motocicleta e, por existirem denúncias de que a estrada para o garimpo é comumente utilizada para escoar produtos roubados, deslocaram-se até lá e conseguiram surpreender o acusado e o adolescente Jhoni, oportunidade em que o apelante conduzia a motocicleta subtraída:

“
(...)

não se recorda do horário, ligaram para 190 informando o roubo de uma moto, que haviam enquadrado a vítima, em posse de arma de fogo e levado a moto dele. Que fazendo rondas e abordagens na cidade comentaram que nesse mesmo estilo “esse pessoal” costumava agir, levando motos para o Pará entre 1h00 e 02h00. Que pegou ele (o acusado) e Jhoni perto da cachoeirinha, e o levaram para delegacia. Que não encontraram arma
. (...)
Que tiram várias motos desse estilo de roubo, que depois não achavam elas
.
Que a abordagem foi normal e tranquila
(...)” (relatório de mídia de Id. 92705993).

Igualmente, o policial militar
Aminadabe Roberto de Almeida
narrou em juízo que o apelante foi surpreendido na posse da
res furtiva
, senão veja-se:

“
(...)

receberam informação do roubo de uma motocicleta. O proprietário teria sido abordado por dois elementos que com arma de fogo em punho teriam anunciado o assalto. Que como já tinham informações de que a maior parte dos roubos de motocicletas era destinados ao estado vizinho, Pará, pediam para um pessoal ficar de campana na rodovia, e qualquer situação entrar em contato com o telefone da guarnição. (...) Que por volta das 1h30min passaram com a moto devagar e com farol desligado. Que depois que sumiram na escuridão da rodovia acenderam o farol e pegaram estrada. (...) Que saíram em diligência e conseguiriam intercepta-los já bem distante da estrada. (...) Que não conseguiram localizar nenhuma arma de fogo no ato da abordagem e que não resistiram. (...) Que a vítima estava participando da diligência observando na estrada (...)
” (relatório de mídia de Id. 92705993).

Além disso, o investigador de polícia
Lairton José da Silva
relatou que existiam informações de que as motocicletas roubadas na cidade de Guarantã do Norte/MT eram levadas para o estado do Pará e que o réu foi surpreendido quando trafegava na condução da
res furtiva
pela estrada que dá acesso ao estado vizinho:

“
(...) que recebeu o preso pois estava de plantão, mas quem atendeu a ocorrência foi a polícia militar, que chegou conduzindo o acusado e o adolescente Jhoni por volta de 01h00min. (...) que tinham a informação de que as motos roubadas na época estavam sendo levadas para o Pará, mas que não sabiam quem era o autor. (...)
” (relatório de mídia de Id. 92705993).

A testemunha
Dorimar Borges Bezerra
relatou que auxiliou a vítima no registro da ocorrência, mas não estava presente no momento do crime, de modo que nada acrescentou quanto à autoria delitiva (relatório de mídia de Id. 92705993).

Da mesma forma, a testemunha
Erika Cristina Santana dos Santos
, empregadora do acusado, não soube esclarecer nenhum dado do fato criminoso, mas relatou que Alisson é um bom funcionário (relatório de mídia de Id. 92705993).

Após o exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, conclui-se que o acusado foi surpreendido em posse da
res furtiva
horas após o crime, ocasião em que afirmou que apenas estava conduzindo o veículo a pedido do adolescente J.C.S.C. por um trajeto alternativo, pois acreditava que se tratava de uma motocicleta com irregularidades e, por essa razão, não poderiam passar pela barreira da Polícia Rodoviária Federal.

O acusado negou veementemente a participação no crime de roubo, destacando que no horário apontado na denúncia estava em companhia de sua esposa e sogra, o que foi por elas confirmado em juízo.

Além disso, embora tenha constado o reconhecimento de pessoa perpetrado pela vítima na fase inquisitiva, em juízo ela foi peremptória em afirmar que não foi possível visualizar o rosto dos assaltantes, motivo pelo qual não podia apontar suspeitos, não obstante o acusado e o adolescente Jhoni tenham portes físicos semelhantes aos dos criminosos.

Lado outro, conquanto o acusado tenha sido surpreendido em posse da motocicleta subtraída, trouxe elementos probatórios que confirmam o álibi apresentado, deixando dúvidas razoáveis acerca da sua efetiva participação na subtração do bem.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Alisson foi o autor do crime de roubo, condição que torna inviável a sua condenação em observância à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
).

O art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu seja o autor do crime contra ele imputado, até porque os seus relatos apresentam incongruências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante Alisson efetivamente foi o autor do crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
absolver o acusado
Alisson Renan dos Santos Cardoso
do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II)
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP e
para declarar extinta a sua punibilidade quanto ao
crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), pela prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022